Tribunal: TJDFT
Processo: 0711348-73.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES REJEITADAS. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO. DEMONSTRAÇÃO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Cuida-se de apelações cíveis interpostas pelo Réu, instituição financeira, e pela Autora contra sentença que julgou procedente o pedido de declaração de inexistência de débito, mas determinou a repetição de indébito na forma simples, e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.
2. Das preliminares. 2.1. A Autora recorreu contra os capítulos da sentença que lhe foram desfavoráveis, de modo que está evidenciado o interesse recursal. 2.2. Eventual pretensão regressiva do Réu contra a correntista que gerou um boleto em fraude perpetrada contra a Autora, poderá ser exercida em ação de regresso e, além disso, o Banco tem, ou pode ter, fácil acesso aos endereços de seus correntistas. 2.3. Incabíveis, portanto, os pedidos de citação da terceira beneficiária do boleto pago pela consumidora e de expedição de ofício à Receita Federal para fornecer o endereço da terceira correntista.
3. A consumidora não reconheceu como sua a assinatura na cópia de contrato juntada pelo Banco e este, mesmo após a inversão do ônus da prova determinada pelo Juízo a quo, não juntou novos documentos que comprovassem a autenticidade da assinatura. 3.1. Ainda quanto ao ônus da prova, o Código de Processo Civil, no inciso II do art. 429, impõe à parte que produziu o documento – no caso, ao Banco – o dever de comprovar a autenticidade da assinatura que foi impugnada. 3.2. Uma vez que o Réu não se desincumbiu do ônus probatório, o documento juntado não tem o condão de comprovar a regularidade da contratação de empréstimo pela consumidora.
4. Está evidenciado nos autos, portanto, o fortuito interno que culminou na fraude sofrida pela Autora. 4.1. Diante disso, é objetiva a responsabilidade civil do Banco, nos termos do art. 14 do CDC e da súmula 479 do STJ, uma vez que não comprovada a excludente de responsabilidade prevista no §3o do art. 14 do CDC.
5. Não há razão para condenar a Autora a devolver ao Banco o valor creditado em conta, porquanto já o fez mediante pagamento de boleto emitido por terceiros com aparência de preposto do Réu.
6. A expressão "salvo hipótese de engano justificável", constante do art. 42, parágrafo único, do CDC, deve ser compreendida como elemento de causalidade, e não como elemento de culpabilidade, cujo ônus probatório para a excludente da repetição dobrada é do fornecedor. 6.1. Na hipótese, não há como cogitar uma violação à boa-fé objetiva, se o Banco, acreditando na higidez da relação jurídica, atuou de acordo com as condições previstas para o empréstimo. 6.2. Desse modo, incabível a aplicação da regra do parágrafo único do art. 42 da Lei n. 8.078/90.
7. Quanto à indenização por danos morais, vê-se que a consumidora é aposentada, sofreu descontos em seu benefício previdenciário, o qual sequer ultrapassa três salários mínimos. 7.1. Não obstante tenha a doutrina solidificado o entendimento de que o dano moral guarda relação com os direitos da personalidade, não há como se desconsiderar que também pode ser adotado como instrumento de proteção do consumidor contra condutas lesivas de agentes econômicos, notadamente quando violam direitos consumeristas reiteradas vezes. 7.2. A legislação não prevê critérios objetivos para quantificação do valor da indenização, de modo que cabe ao magistrado ponderar caso a caso, guiando-se pela gravidade da conduta do ofensor e pela extensão do dano experimentado pela vítima, conforme art. 944 do Código Civil: a indenização mede-se pela extensão do dano. 7.3. Diante das especificidades do caso, cabível a indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
8. Apelo do Réu conhecido e não provido. Apelo da Autora conhecido e parcialmente provido. Ônus da sucumbência redistribuídos. Honorários recursais majorados, conforme §11 do art. 85 do CPC. Suspensa a exigibilidade da Autora, em razão da gratuidade de justiça.